Tribunal: CARF
Processo: 13807.000162/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000162/2005-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.787 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
NELSON GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
As despesas com instrução dos alimentados quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam
aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na
declaração do imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual
individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000162/2005-27
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000162/2005-27

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 1.098,90, em razão da dedução indevida de despesas
com instrução, no valor de R$ 3.996,00, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos (fls. 7/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão primeira instância - Acórdão no 03-25.837, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 35/37):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao(s) exercício(s) 2004, ano(s)-calendário
de 2003, por AFRF da DRF/São Paulo. A ciência do lançamento ocorreu em
27/12/2004, conforme Aviso de Recebimento de fl. 16. A notificação altera o resultado
da declaração para imposto a pagar de R$ 1.124,34.
O referido lançamento teve origem na constatação de dedução indevida de despesa de
instrução, alterando a linha correspondente da declaração de R$ 3.996,00 para 0.
A base legal do lançamento encontra-se descrita na(s) fl.(s.).
Em, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/03, acompanhada dos
documentos de fls. 04/15, na qual se alega, em síntese, que foram declaradas despesas
com instrução de duas filhas, universitárias, menores de 24 anos, no valor de R$
1.998,00 cada, e que tais despesas podem ser deduzidas na declaração tendo em
vista acordo judicial de divórcio, onde está previsto o ônus das despesas de
instrução das filhas para o pai.
Requer, por fim a improcedência do lançamento.
O julgamento do presente processo pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília-DF se dá em face da transferência de competência, instituída pela Portaria SRF
no 509, de 24/03/2008, publicada no DOU em 26/03/2008.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/11/2008 (fls. 44), o contribuinte, em 19/12/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), trazendo aos autos os documentos comprobatórios das
deduções pleiteadas que, no seu entender, torna evidente não só o direito alegado como também
a comprovação dos pagamentos declarados das despesas com instrução de suas
filhas/alimentandas, ao teor do acordo judicial celebrado nos autos da Ação de Divórcio
Consensual no 000.02.136393-5, que tramitou perante a 3a Vara de Família e das Sucessões de
São Paulo.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 50/66.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000162/2005-27

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com instrução declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a glosa das despesas com instrução por ele pagas, em favor de suas filhas/alimentandas
Jacqueline Gonçalves e Michelle Trevisani Gonçalves, por força do acordo homologado
judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros e em especial, com peças processuais extraídas da Ação de Divórcio Consensual
Direto no 000.02.136393-5, que tramitou perante a 3a Vara de Família e Sucessões de São Paulo,
e com declaração e extrato de pagamento fornecidos pelas instituições de ensino AMC Serviços
Educacionais Ltda./USJT e pela ASSUPERO/UNIP, visando comprovar que arcou com ônus do
pagamento das despesas com instrução de suas filhas/alimentandas (fls. 50/58 e 63/66).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000162/2005-27

Assim, passo ao cotejo da documentação constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente e em litígio traçada na decisão recorrida (fls.
36/37):
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Consoante disposição legal, poderão ser deduzidos, na Declaração de Ajuste Anual, os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil
(creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de RS 1.998,00 (arts. 1o e 8o, II, “b”, da Lei no 9.250, de 1995).
Para comprovar a despesa informada na declaração, o contribuinte apresenta certidão de
casamento, homologação do divórcio consensual e cópia do acordo celebrado entre as
partes.
No entanto, a documentação apresentada é insuficiente para justificar o
restabelecimento da dedução pleiteada na declaração.
Primeiro, porque não há nos autos, apesar de indicado pelo interessado na impugnação,
nenhum recibo de pagamento de mensalidades escolares. Assim, não há
comprovação da efetividade da despesa alegada.
Ademais, a petição de divórcio consensual, que teria sido homologada judicialmente,
não é cópia daquela apresentada em juízo e não possui nenhuma assinatura ou
autenticação. Por essas razões, não é documento hábil a comprovar a determinação
judicial para que o pai arcasse com as despesas de instrução das filhas, que não
podem figurar em sua declaração como dependentes.
Assim, conclui-se que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a
efetividade e a dedutibilidade da despesa pleiteada. Por essa razão, deve ser mantida
a glosa.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, as despesas foram glosadas por não ter
sido comprovado, por meio de acordo homologado judicialmente, ter sido o Recorrente
contemplado com a obrigação específica ao pagamento das despesas com instrução de suas
filhas/alimentandas representando, por conseguinte, os pagamentos realizados, em mera
liberalidade.
Contudo, da petição de acordo judicial homologado por sentença, ora carreado aos
autos (fls. 51/56) pode-se constatar que coube sim ao Recorrente arcar com o pagamento da
pensão alimentícia mensal à suas filhas, fixada em R$ 1.000,00, e “além do valor
supramencionado, o varão continuará arcando com as despesas de educação dos filhos, até
conclusão do curso superior”, ao teor da cláusula “Da pensão Alimentícia” (fls. 54).
Ademais, a declaração e o extrato de pagamento fornecidos pelas instituições de
ensino superior USTJ e UNIP estão a comprovar que o Recorrente arcou com os pagamentos dos
aludidos cursos no decorrer do ano de 2003 (fls. 63/66), nos valores de R$ 6.694,60 e R$
9.143,76, respectivamente, pagamentos estes, ao meu sentir, previstos no acordo judicial
homologado, uma vez que lhe coube arcar com as despesas de instrução de suas filhas até a
conclusão do ensino superior, cujos comprovantes de pagamento acostados estão em
conformidade com a legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000162/2005-27

Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório constante dos autos e constatando que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia – demonstrando efetivamente que cumpriu com o
pactuado no processo judicial no 000.02.136393-5 (fls. 50/58) ao arcar com as despesas de
educação de suas filhas/alimentandas até a conclusão dos cursos superiores realizados – afasto a
glosa sobre as despesas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas com instrução, no valor de R$
3.996,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital